Tribunal: STF
Processo: RE 1290299
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. OPOSIÇÃO. INCRA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 189 e 191, parágrafo único, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim fundamentado:
    “Acerca da ocupação do lote em questão, bem analisou o Magistrado a quo o caso singular: 
    ‘[…] No caso presente, esse princípio encontra-se preservado, diante da boa-fé dos demandados - que em nada restou elidida nos autos - e de suas posturas no assentamento (fixação de residência, cultivo produtivo da área e participação comunitária). Conforme se depreende dos documentos acostados ao evento 01, a evidenciar notas fiscais de produtos agrícolas e a propriedade de semoventes no local, observo que os demandados, em companhia de seu filho, vêm desenvolvendo agricultura de subsistência no lote em referência, vivendo em harmonia com os demais integrantes do Assentamento e demonstrando total interação entre o meio e os integrantes do grupo familiar, situação que perdura há muitos anos. Ademais, ao que se extrai dos registros fotográficos acostados ao evento 44 (doc. OUT9), houve efetivo progresso social com a exploração do lote pelos mesmos, fato corroborado pelos testigos acostados ao evento 94, demonstrando plena adaptação ao regime produtivo objetivado pela política pública em destaque, circunstância que é preciso levar em consideração, sob pena de ofensa ao artigo 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal.’
    Nessa perspectiva, possível a manutenção desses ocupantes na posse, hipótese em que é lícita sua regularização (pedido contraposto) com base na previsão do art. 189 da Constituição Federal de 1988, que estabelece que os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso, instrumentos que asseguram o acesso à terra.
    Deve-se, portanto, evidenciada a boa-fé dos ocupantes, bem como a produtividade da área em questão, garantir aos requeridos o direito de regularizar a situação do lote ocupado.”
    O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Imóvel destinado à reforma agrária. Repasse a terceiros. Irregularidade. Pretensão de reintegração de posse pelo INCRA. Circunstâncias fáticas que nortearam a decisão da origem em prol dos princípios da função social da propriedade e da boa-fé. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem concluiu, em razão de circunstâncias fáticas específicas, que embora tenha sido irregular a alienação das terras pelo assentado original aos ora agravados, esses deram efetivo cumprimento ao princípio constitucional da função social da propriedade, com a sua devida exploração, além de terem demonstrado boa-fé, motivos pelos quais indeferiu a reintegração de posse ao INCRA, assegurando-lhe, contudo, o direito à indenização. 2. Ponderação de interesses que, in casu, não prescinde do reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (AI 822429 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 09.4.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29.5.2014 PUBLIC 30.5.2014). 
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora